Tribunal: TJES
Processo: 5010536-79.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010536-79.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO RABACA QUARESMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010536-79.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
FRANCISCO ANTONIO RABACA QUARESMA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE DESCONHECE A CONTRATAÇÃO E PROCEDEU COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA. BANCO QUE ALEGOU NÃO TER SIDO O DESTINATÁRIO DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada por FRANCISCO ANTONIO RABACA QUARESMA em face de BANCO C6 S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que, ao consultar seu extrato bancário, foi surpreendida ao verificar que havia um empréstimo consignado, no valor de de R$2.558,43 e previsão de pagamento em 84 parcelas de R$62,40. Afirma que tentou proceder ao cancelamento da contratação por diversas vezes, sem êxito. Aduz que procedeu com a devolução da quantia, mesmo assim o contrato continuou ativo.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, reafirmando a decisão de tutela de urgência deferida,
DECLARANDO
nulo o Contrato referente à Cédula de crédito bancário nº 010016371729,
no valor de
R$ 2.558,43
(dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos),
restituindo as partes ao seu estado anterior,
devendo a Requerida excluir definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC), se abstendo de fazer qualquer cobrança em relação ao referido contrato
, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto,
CONDENANDO
à Ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais,
corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença.

RESOLVO O MÉRITO,
na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5149895, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de falta de interesse processual, dado que a parte autora não buscou as vias administrativas para solucionar a questão. No mérito, restou comprovado nos autos a regularidade na contratação. Assim, pretende a reforma da sentença para que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, ou sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência do interesse processual, porquanto
o interesse de agir guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado.

Ademais, o prévio esgotamento da via administrativa não é um requisito absoluto para demandar em juízo, por força do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Logo, rejeitada a preliminar invocada e ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Não restam dúvidas que a presente demanda trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do arts. 2º e 3º, enquadrando-se as partes no conceito de consumidor e prestador de serviços.

A sistemática adotada pelo CDC, no que se refere à responsabilidade civil, é a de que responde o fornecedor pela reparação dos danos a que der causa, independentemente da verificação de culpa, isto é, objetivamente, nos termos de seu artigo 14.

No caso em análise, resta demonstrado que a parte autora, ora recorrida, nunca teve o intuito de contratar o empréstimo consignado, visto que esta não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, bem como
efetuou depósito da quantia recebida logo após a ciência do crédito em sua conta
(IDs 5149841 e 5149842).

Ressalta-se que, embora a recorrente alegue não ter sido a destinatária da quantia devolvida através do pagamento do boleto de ID nº 5149842, não trouxe aos autos qualquer prova capaz de comprovar o alegado, considerando que no boleto pago, a princípio, não há qualquer indício de fraude, constando como beneficiário da quantia o banco recorrente, devidamente identificado com o respectivo CNPJ (ID 5149846).

Assim, considerando que a parte autora recebeu em sua conta valor referente a um contrato que não reconhece, e procedeu com a devolução,
resta evidente a falha na prestação do serviço da parte recorrente em manter ativo o referido contrato em sistema
. Portanto, patente o dever de indenizar os danos ao recorrido

In casu
, quanto aos danos morais, o Relator adota o seguinte raciocínio quanto a modificação do valor arbitrado pelo juízo
a quo
: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”,
na mesma linha do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ. Sendo que o caso em apreço não se encaixa na exceção que merece intervenção, em razão do
quantum
arbitrado (R$2.000,00) não ser desproporcional ou teratológico. .

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)